Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702506-28.2025.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por FERNANDO GUIMARÃES MENDES: “Cuida-se de embargos de terceiro oposto por Fernando Guimarães Mendes em face de Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda - ME. Narra o embargante que: (i) é credor de Isaías Silva Chianca por força de obrigação representada em título executivo extrajudicial, cuja cobrança se deu na execução no 0732793-78.2020.8.07.0001; (ii) com a notícia do falecimento do genitor do devedor, Sr. José William Chianca, requereu a abertura do inventário no 0700801-94.2023.8.07.0001, em 10/01/2023, com o finalidade estritamente conservatória; (iii) em 18/02/2023, o juízo da execução determinou a penhora de eventuais direitos sucessórios do executado, a serem apurados no inventário; (iv) em 19/04/2023, foi registrado o termo de penhora no inventário; (v) em 12/03/2024, houve acordo entre o ora embargante e seu devedor, Isaías Silva Chianca, em que foi pactuada a dação em pagamento do apartamento 101, localizado na Rua da Aurora, Edifício Tiffany, João Pessoa/PB, registrado sob a matrícula AV 10.1708, ao credor, em condições de transferência livre e desembaraçada, com a comunicação e o traslado do ajuste ao inventário para fins de efetivação material; (vi) em 26/03/2024, o acordo foi homologado pelo juízo da execução, que extinguiu o feito, houve trânsito em julgado em 25/04/2024; (vii) embora o acordo tenha sido homologado na execução e devidamente comunicado ao inventário, a formalização plena da partilha do bem ainda não se concluiu no juízo sucessório; (viii) sobreveio constrição no processo de execução no 0716559-50.2022.8.07.0001, movido pela embargada contra o mesmo devedor, envolvendo o mesmo apartamento objeto do acordo, em que foi mantida a penhora e determinado o prosseguimento do leilão judicial do imóvel; (ix) o embargante comunicou ao juízo reiteradas vezes acerca da existência de penhora anterior no rosto dos autos e do acordo homologado, mesmo assim, o leilão foi mantido. Requer, em liminar, que seja determinada a suspensão imediata do leilão e quaisquer atos expropriatórios do imóvel descrito, preservando o status quo até julgamento final. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em análise, infere-se do processo n. 0716559-50.2022.8.07.0001 que a penhora do imóvel em discussão foi realizada em 26/02/2024, por termo nos autos (ID 187493364), conforme determina o art. 845 § 1°, do CPC. Entretanto, à época do acordo entre o embargante e o devedor, Sr. Isaías Silva Chianca, o qual estabelece a dação em pagamento do mesmo imóvel, não havia penhora no rosto dos autos do inventário e nem penhora registrada na matrícula do referido imóvel. Diante desse cenário, presume-se que o acordo não foi em fraude à execução, pois não há provas de que o embargante tivesse conhecimento desta ação e tenha agido de má-fé com o intuito de prejudicar o embargado. Ante o exposto, com fundamento no art. 678 do CPC, defiro a liminar para determinar a suspensão imediata do leilão designado. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do cumprimento de sentença n. 0716559- 50.2022.8.07.0001. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que “promove Cumprimento de Sentença (processo no 0716559- 50.2022.8.07.0001) em face do Sr. Isaías Silva Chianca para a cobrança de um crédito consolidado”; (ii) que “logrou êxito em localizar direitos hereditários do executado sobre um imóvel, Apartamento 101 do Edifício Tiffany, em João Pessoa/PB”; (iii) que, na iminência da hasta pública, o Agravado opôs os presentes Embargos de Terceiro “alegando ser o legítimo titular dos direitos sobre o imóvel em virtude de um acordo de dação em pagamento, homologado em outra demanda judicial que movia contra o mesmo devedor”; (iv) que a decisão agravada “partiu de uma premissa fática equivocada ("não há provas de que o embargante tivesse conhecimento desta ação") e aplicou de forma restritiva e incorreta o entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ignorando a robusta e incontestável prova de má-fé do Agravado, bem como os demais requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução”; (v) que a “decisão agravada suspendeu o leilão por presumir a boa-fé do Agravado, sob o fundamento de que, à época da dação em pagamento, não havia penhora registrada na matrícula do imóvel”; e (vi) que “o ato de disposição do bem, materializado pelo acordo de dação em pagamento em 12/03/2024, ocorreu mais de um ano e três meses após a citação válida do devedor na execução da Agravante, efetivada em 16/12/2022”,o que evidencia fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização do leilão designado no Cumprimento de Sentença 0716559- 50.2022.8.07.0001 e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a fraude à execução. Preparo recolhido (ID 76017702). É o relatório. Decido. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela existência da fraude à execução que autorizaria a manutenção da penhora e a realização do leilão judicial do imóvel. Como bem ponderado na r. decisão agravada, ao tempo do negócio jurídico por meio do qual o Agravado adquiriu o imóvel “não havia penhora no rosto dos autos do inventário e nem penhora registrada na matrícula do referido imóvel”. Não havendo, portanto, indicativo de que o Agravado tinha conhecimento da constrição ou mesmo da pendência do cumprimento de sentença, não se pode reconhecer, neste juízo preliminar, a existência de fraude à execução. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator